Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0737196-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRESSA MIKELLE DE JESUS ABREU PACIENTE: PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS no qual se insurge contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que alega estar causando ao paciente constrangimento ilegal, em razão do indeferimento do pedido para revogação da prisão preventiva decretada pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (autos no 0728230-07.2021.8.07.0001, Inquérito Policial no 155/2021-10a DP e ocorrência policial no 1282/2021 – 10a DP). Alega, em apertada síntese, que o paciente se encontra preso desde o dia 13.08.2021, quando foi preso em flagrante delito pela prática do das condutas previstas nos arts. 33 (tráfico) e 35 (associação para o tráfico) da Lei no 11.343/2006. Diz que o paciente foi denunciado em 13.09.2021 e, em 30.09.2021, a exordial acusatória foi recebida e até o presente momento, a decisão que determinou a segregação provisória não foi revista, como a lei determina que seja feito a cada 90 (noventa) dias, sob pena de antecipação do cumprimento da pena de maneira indevida. Defende a possibilidade de concessão de liberdade provisória ao paciente, pois a prisão deve ser decretada apenas em excepcionais hipóteses. Invoca a incidência de preceitos legais e da jurisprudência que entende abonar a sua tese. Sustenta que o paciente é enquadrado no grupo de risco para contágio pelo Coronavírus, conforme “provas médicas produzidas dentro do estabelecimento prisional e que não foram disponibilizadas pelo mesmo, para juntada ao presente, sendo portador de doenças respiratórias, como sinusite, nascido prematuro entre outros mais”, e, por isso, passa a ter mais chance de letalidade em caso de contágio. Assevera não estarem presentes os requisitos para a medida de restrição extrema da liberdade e defende a aplicação de medidas diversas do encarceramento. Afirma que a decisão que decretou a prisão carece da necessária fundamentação, fazendo-se imperioso o imediato relaxamento da prisão. Complementa dizendo que o paciente tem endereço certo e promessa de emprego fixo recebida. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado em liberdade, ainda que mediante medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Ao final, pede prazo para regularização da representação processual e assinatura do termo de procuração. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no dia 11.08.2021, e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para garantia da ordem pública, após requerimento ministerial, se deu no dia 13.08.2021, nos seguintes termos: (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe aa magistrada, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto ao ponto, anoto que o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com base no fundamento da garantia da ordem pública, ao passo que a Defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória ao conduzido. No caso, a razão está com o Ministério Público. O crime doloso supostamente cometido pelo conduzido possui pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos e o art. 313, I, do CPP admite a prisão preventiva em hipóteses tais. O Auto de Prisão em flagrante traz a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes nas declarações da vítima e testemunhas, reunindo, assim, o fumus comissi delicti (art. 311, CPP) que é pressuposto da adoção da custódia cautelar. Presente, ademais, o fundamento da garantia da ordem pública (ar312, CPP), a revelar a imprescindibilidade da prisão preventiva do autuado. Isso porque, segundo consta dos relatos colhidos e da folha de antecedentes, há indícios de que o autuado há alguns meses vem se envolvendo no tráfico de drogas no DF. Em outubro de 2020 o autuado foi preso em flagrante por tráfico de drogas em maio deste ano firmou acordo de não persecução penal relativamente a tal fato. Nada obstante isso, as diligências policiais dão conta de que o autuado vem sendo investigado há cerca de 4 ou 5 meses e nesse período foi apurado que encontra-se comercializando maconha (“Colômbia”) de modo rotineiro, inclusive em sua residência. Apesar de sua primariedade, há, portanto, base empírica idônea para afirmar que sua liberdade constitui uma ameaça à ordem pública instituída. Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, até mesmo a monitoração eletrônica, uma vez que parte de sua ação teria ocorrido desde a sua residência, o que torna inócua referida medida. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS, nascido em 24/11/1994, filho de Ananias Rebouços dos Santos e Heloiza Mariana Guissoni Fortunato, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (ID 30874912, págs. 69/70) (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se da decisão transcrita que a prisão em flagrante do paciente não se deu de forma aleatória, mas sim com base em investigação policial deflagrada em face de informações que davam conta da prática de tráfico de drogas por parte do paciente. Nesse contexto, força convir que, não obstante o esforço da impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato, pois, de acordo com a decisão segregatória, este não é o primeiro delito pelo qual o paciente responde. Assim, à primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Além do mais, ao contrário do alegado, a necessidade da prisão foi revista pelo d. Juízo da origem em 15.09.2021, não havendo falar em desrespeito ao prazo nonagesimal. Leia-se: (...) Passo a analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa (ID n. 102885888). O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido defensivo (ID n. 102945537). O requerente PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, na qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID n. 100189792). Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. De início, ressalto que a legalidade da prisão em flagrante do requerente foi analisada por ocasião da conversão em prisão preventiva. No mais, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual e que a mesma seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar. Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com o intuito de resguardar a ordem pública, de modo a evitar a reiteração delitiva. Outrossim, o Juízo do NAC pontou que há indícios de que o denunciado vem se envolvendo na traficância de entorpecentes no Distrito Federal há alguns meses. Salientou que o requerente firmou recente acordo de não persecução penal (maio/2021), em relação ao crime de tráfico de drogas perpetrado em outubro de 2020, ocasião em que foi preso em flagrante. Acrescentou ainda que, antes da prisão em flagrante em tela, o requerente já vinha sendo investigado há cerca de 4 ou 5 meses, período em que as diligências policiais dariam conta de que ele estava comercializando maconha (“Colômbia”) de maneira rotineira, inclusive em sua residência (ID n. 100189792). Assim, é possível antever clara tendência à reiteração delitiva. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao requerente, aliada às demais circunstâncias acima explanadas, evidenciam a sua periculosidade, constituindo situação que recomenda a manutenção do encarceramento cautelar. Em arremate, vale salientar que circunstâncias como residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de PAULO HENRIQUE GUISSONI DOS SANTOS. (ID 30874912, págs. 122/123) (Grifou-se). Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, a alegação da impetrante no sentido de que ao paciente deve ser concedida a prisão domiciliar não pode ser acolhida, pois não se comprovou que ele seja portador de qualquer enfermidade que o insira no chamado grupo de risco. Em que pese a afirmação da impetrante, no sentido que lhe foi negada, pelo presídio, a documentação atestando o estado de saúde do paciente, não se comprovou que tenha havido tal requerimento. Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias acima relatadas, pois, conforme bem destacado pela d. autoridade apontada como coatora, parte da traficância foi praticada no interior de sua residência, o que tornaria o monitoramento eletrônico, e outras cautelares, inócuas. Além do mais, ressalte-se que eventuais condições favoráveis do paciente, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR